Tribunal: STF
Processo: ARE 714319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF).



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.